Tribunal: TJES
Processo: 5008638-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008638-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JORGE LUIZ CARVALHO LOUREIRO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5008638-26.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

RECORRIDO:
JORGE LUIZ CARVALHO LOUREIRO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO AO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATA. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO (LCE Nº 420/2007). RENÚNCIA AO REGIME DE SOLDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME HÍBRIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
IPAJM
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o recálculo dos proventos de inatividade do recorrido com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior (3º Sargento PM), sob o fundamento de que os artigos 48 e 87 da Lei 3.196/78 estavam vigentes à época da transferência para a reserva.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em definir se o militar que optou voluntariamente pelo regime remuneratório de subsídio (LCE nº 420/2007) possui direito à promoção ao posto imediato por ocasião da passagem para a inatividade, vantagem esta prevista no regime estatutário anterior (soldos).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia restou definitivamente pacificada pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do TJES no julgamento do PUIL nº 5000713-68.2025.8.08.9101 (PUIL 1249/2025), que firmou o entendimento de que a opção pela remuneração por subsídio implica renúncia expressa ao modelo de soldos e suas vantagens acessórias.

4. Ao aderir ao regime da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, o militar submete-se à regra do art. 17, § 7º, que prevê a absorção de todas as espécies remuneratórias anteriores pelo subsídio. A pretensão de conjugar a base de cálculo elevada do subsídio com a regra de promoção automática do regime de soldos configura a criação de um "regime jurídico híbrido", o que é expressamente vedado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 70 de Repercussão Geral.

5. Conforme a tese uniformizada, inexiste direito adquirido a regime jurídico. Assim, a base de cálculo dos proventos do militar optante pelo subsídio deve observar estritamente o posto ou graduação ocupado na data da inatividade, conforme os artigos 10 e 19 da LCE nº 420/2007, não havendo espaço para a aplicação ultrativa de benefícios do regime de soldos do qual o servidor voluntariamente se desligou.

6. Destarte, a sentença de origem encontra-se em dissonância com o precedente vinculante desta Turma Recursal e da Turma de Uniformização, impondo-se a sua reforma para julgar improcedente a pretensão autoral.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos inominados e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e
JULGAR
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)